Tribunal: TJDFT
Processo: 0707909-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707909-12.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MÁRCIA MIRANDA CRUZ RECORRIDA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Liminar de busca e apreensão fundada em inadimplemento. Notificação extrajudicial recebida por terceiro. Validade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em ação de alienação fiduciária, fundamentada na inadimplência contratual. II. Questão em discussão 2. Verificar (i) a validade da notificação extrajudicial acostada aos autos para fins de constituição em mora do agravante, porquanto recebido por terceiro. III. Razões de decidir 3. O E. STJ assim firmou a tese do Tema Repetitivo 1132: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” 4. No contrato e na notificação enviada pelo Banco para constituir o devedor em mora consta o mesmo endereço. Assim, seguindo o disposto pelo STJ, a notificação e constituição em mora é plenamente válida. IV. Dispositivo 5. Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, defendendo que o acórdão recorrido deu interpretação extensiva e indevida ao decreto, quando reconheceu a validade de notificação extrajudicial, para constituição em mora, recebida por pessoa diversa da contratante. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJDFT, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei 911/69, sustentando que o acórdão recorrido deu interpretação extensiva e indevida ao citado decreto, ao reconhecer a validade de notificação extrajudicial, para constituição em mora, enviada com prazo inferior ao legalmente exigido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS (Tema 1.132), assentou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 72562004): Segundo o precedente vinculante, a mora é comprovada por intermédio de notificação encaminhada ao endereço do devedor constante do contrato, sendo desnecessário o seu recebimento, tanto pelo devedor quanto por terceiro, prevalecendo a teoria da expedição. Extrai-se dos autos da origem, id n. 218972728, que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço contratual do devedor, em conformidade estabelecido no Tema 1.132. Nesse contexto, não há dúvida sobre a devida comprovação da mora do devedor, nos termos exigidos no art. 3o do Decreto-Lei no 911/69. Portanto, a concessão de liminar na busca e apreensão foi feita dentro da lei. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Por fim, melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada ofensa ao artigo 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei 911/69, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020